Tribunal: TJSP
Processo: 2098733-69.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41279
Registro: 2020.0000932272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2098733-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
T LINE VEÍCULOS LTDA, T-LINE SJC VEÍCULOS LTDA e T-LINE
MOTORS VEÍCULOS LTDA, são impetrados GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP e
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E DENEGARAM
A SEGURANÇA, COM DETERMINAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. JAMES SIANO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41279
Processo no 2098733-69.2020.8.26.0000
Mandado de Segurança Cível
Órgão Julgador: Órgão Especial
IMPETRANTE: T LINE VEÍCULOS LTDA e OUTROS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INTERESSADO: GOVERNO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 41279
Mandado de segurança impetrado para reabertura de
atividades comerciais de compra e venda de veículos.
Exclusão do polo passivo do Prefeito de São José dos
Campos.
Preliminar
de
ausência
de
interesse
processual por via judicial inadequada afastada;
inaplicabilidade da Súmula 266 do STF, tratando-se de
atos normativos de efeitos concretos. Ordem denegada.
1. T-LINE VEÍCULOS LTDA., T-LINE SJC VEÍCULOS
LTDA. e T-LINE MOTORS VEÍCULOS LTDA. impetram Mandado de
Segurança com pedido de liminar contra ato coator que imputam ao Governador
do Estado, Prefeito de São Paulo e Prefeito de São José dos Campos. Defendem a
ilegalidade e a abusividade do Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de
2020, que determinou o fechamento de suas atividades ao não enquadrá-las como
essenciais (compra e venda de veículos novos e usados). Ponderam estar em
perigo financeiro grave, a justificar seu “periculum in mora”, indicando a ausência
de risco de contágio a legitimar seu “fumus boni iuris”; oferecem plano de ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41279
contingenciamento, a ser adotado em seus “show rooms” , nos quais ausentes
aglomerações. Documentam sua redução de faturamento em 86,44% e, após
tecerem considerações várias sobre sua iminente insolvência, pleiteiam liminar
para
reabertura de suas atividades principais, de compra e venda de veículos, e não
apenas a atividade acessória de assistência técnica.
2. Deferida a liminar (fl. 231/236), prestaram informações
as autoridades apontadas como coatoras, o Governador do Estado a fl. 244/253, O
Prefeito de São Paulo a fl. 257/274 e o Prefeito de São José dos Campos a fl.
310/314, todos na defesa da denegação da segurança; no mesmo sentido o parecer
Ministerial a fl. 319/342.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Exclui-se do feito o Município de São José dos Campos,
ausente competência deste Colendo órgão Especial para exame dos atos de seu
Prefeito, conforme o art. 74, III, da Constituição do Estado.
4. No mérito, e ressalvado o entendimento pessoal deste
Relator, pelo qual na regulamentação da Lei Federal no 13.979/2020 prevalecem
os Decretos Federais nos 10.282/2020 e 10.344/2020 ao definirem as atividades
tidas por essenciais, rendo-me ao princípio do colegiado para o fim de: a. manter
a inaplicabilidade da Súmula 266 do STF, não se tratando de lei em tese e sim de
combate a atos normativos de efeitos concretos, como a maioria deste Colendo
órgão Especial reconheceu; b. denegar-se a segurança, para conformarem-se as
impetrantes ao denominado Plano São Paulo, decreto no 64.994/20, seguindo
portanto o posicionamento predominante deste Colendo Colegiado, por terem os
Municípios que se submeter ao controle regional no combate à pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41279
5. Denega-se a segurança, afastada a preliminar de
ausência de interesse processual e excluído do polo passivo o Prefeito de São José
dos Campos.
Soares Levada
Desembargador Relator